Tribunal: TJMT
Processo: 1070909-30.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070909-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANSELMO GONCALVES CARDOSO - CPF: 009.120.815-70 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS - CNPJ: 10.942.554/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONDOMÍNIO EDÍLICO
. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE HABITACIONAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55
§ 3º.
PREVENÇÃO. APLICAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.
6º JEC DA CAPITAL COMPETENTE PARA JULGAMENTO DAS DEMANDAS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 6º JEC da Capital, que teve
declinada a competência em seu favor
pelo 8º JEC da Capital, na reclamação nº 1070909-30.2024.8.11.0001,
em razão da
identidade de causa de pedir
com os autos nº 0034031-12.2013.8.11.0001, já em tramitação no Juízo suscitante, revelando a prevenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da conexão.

Conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 55 do CPC,
os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
, poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (
Súmula 235/STJ
).

Nesse sentido:

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DERIVADAS DO MESMO OBJETO LITIGIOSO. ARTIGO 55 PARÁGRAFO 3º DO CPC/15. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. CARACTERIZADA. PREVENÇÃO DO RELATOR QUE JULGOU O PRIMEIRO RECURSO (ARTIGO 930 NCPC). O § 3º do art. 55 do CPC/15 inova ao veicular uma regra de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos, justificando a conexão por prejudicialidade entre as ações. II - Diante da constatação que ambos os recursos tratam de situações jurídicas derivadas do mesmo objeto litigioso (artigo 55 § 3º do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da prevenção do órgão julgador do primeiro recurso, nos termos do art. 930 caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil, devendo, por isso, ser declarada a competência do suscitante para dirimir a controvérsia. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO RELATOR SUSCITANTE. (TJ-GO - Conflito de Competência: 01780270820188090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2018)

Grifei.

Em análise dos elementos desta reclamação com a paradigma (
nº 0034031-12.2013.8.11.0001
), observa-se que as situações jurídicas derivam do mesmo objeto litigioso, qual seja,
do Apartamento 603, 6º andar da Torre II do Condomínio Residencial Jardins

Verifica-se que a presente demanda se trata de Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o Condomínio Edifício Residencial Jardins, o qual tem limitado o direito do autor ao uso das áreas comuns do edifício, sob a alegação de inadimplemento de débitos condominiais vinculados à unidade habitacional. Os mencionados débitos constituem o objeto da Ação de Execução nº 0034031-12.2013.8.11.0001, cujo tramite resultou na penhora e posterior alienação judicial do referido imóvel, adquirido pelo autor, que deu origem à relação jurídica entre as partes, e o fato gerador da presente lide.

O fato de os processos serem julgados por juízes diferentes existe o latente risco de decisões conflitantes para situações idênticas.

- da prevenção.

O registro ou distribuição torna prevento o juízo que primeiro teve conhecimento da causa (
art. 59 do CPC
).

No caso, a reclamação que tramita no Juízo suscitante (
nº 0034031-12.2013.8.11.0001
), foi distribuída em 20/04/2013, ou seja, anterior à distribuição da presente reclamação, que se deu em 04/10/2024, sendo, por isso, o 6ª
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
prevento para o julgamento de ambas as reclamações.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

JULGO IMPROCEDENTE o conflito,
declarando

competente para processar e julgar as demandas, o 6º JEC da Capital.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025